Tribunal: TCU
Processo: 028.998/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3334/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III, 235, caput e parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação e considerá-la parcialmente procedente; fazer a determinação discriminada no item 1.7; e, dar ciência da decisão à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, de acordo com o parecer da SecexEducação (peças 43-44). 1. Processo TC- Processo 028.998/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (23.070.659/0001-10) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as providências legais pertinentes, em relação a análise intempestiva e não conclusiva das prestações de contas do Convênio 732151/2010, proposta 26598/2010, processo interno registrado 23109-040000/2010, registro da Gerência de Contratos e Convênios - GECON 01292, celebrado entre a Fundação Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP e a Fundação Educativa Rádio e Televisão de Ouro Preto - FEOP, com vigência no período de 1/4/2010 a 31/3/2015, e também do Termo de Parceria ADOP/UFOP 3/2013 (Siconv 800807/2014), celebrado com a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP), CNPJ 06.324.732/00001-13, instaurando processo de tomada de contas especial, se for o caso.